Tribunal: STF
Processo: RE 110337
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. O OFICIO REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM BASE NO ART. 117, PARÁGRAFO 1., DA C.V., DEVE
EXPRIMIR QUANTIA FIXA, E NÃO VARIÁVEL COMO A EXPRESSA EM O.R.T.NS., PARA PAGAMENTO SEGUNDO A ALTERAÇÃO DOS RESPECTIVOS INDICES ATÉ A DATA DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR, VENCIDO EM PLENÁRIO.